Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NA LEI E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA. DISPENSÁVEL. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
2. Ainda sobre o tema, o art. 12 da Lei 4.591/1964 assim dispõe: “cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio".
3. Constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, X do Código de Processo Civil-CPC).
4. Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes pra aparelhar a execução. Apesar de o exequente/embargado não ter apresentado a Ata da Assembleia Geral Ordinária relativa ao período de março de 2023 a março de 2024, no momento do ajuizamento da ação, não é impeditivo para a cobrança de encargos condominiais.
5. Não prospera a alegação do apelante quanto a impossibilidade de juntada de documento em sede de impugnação aos embargos. Os embargos à execução configuram ação de conhecimento, que possui o objetivo de permitir a defesa do executado; é possível discutir a validade do título executivo ou a existência da dívida objeto de cobrança.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.